Tribunal: TJBA
Processo: 8033554-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033554-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARIA CRISPINIANA SANTANA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

***

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA E ADMINISTRADORA CORRELATA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ONUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO PARCIAL. IMPOSITIVIDADE.

I – A distribuição dinâmica do ônus probatório rompe com o paradigma do caput e incisos do artigo 373 do CPC e vai além da mera inversão do ônus probatório, para autorizar que deve produzir a prova a parte mais preparada para tanto, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

II - Se existir a necessidade de comprovação de ocorrência ou existência de dano ambiental, cabe ao executor da atividade o ônus da prova de que as suas práticas não são degradantes e que estão em conformidade com a legislação ambiental, o que tem melhores condições de ser feito, no caso, pela parte ré
.

III – Por sua vez, o ônus da prova acerca dos lucros cessantes e da condição de profissional do extrativismo, que ou Recorrentes afirmam desenvolver, incumbe a estes, razão do provimento parcial do recurso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8033554-32.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
Agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e OUTROS e como
Agravados
MARIA CRISPINIANA SANTANA DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Setembro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora